Tribunal: TJES
Processo: 5008363-10.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008363-10.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO BOHRY SCHULTZ
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008363-10.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TIAGO BOHRY SCHULTZ

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação indenizatória movida por Tiago Bohry Schultz em face de Samsung Eletronica da Amazônia LTDA. Aduz o recorrente, em síntese que no dia 26 de abril de 2024, realizou a compra de um aparelho de celular e um relógio Smartwatch, gerando o pedido de nº 1428011278284-01. Porém, ao receber os produtos, notou que uma das pontas do cabo de carregador do smartwatch não possuía uma saída de fonte padrão, não sendo compatível com a fonte do carregador do celular. Neste sentido, em razão das dificuldades, decidiu exercer seu direito ao arrependimento e realizar a devolução dos produtos, porém não recebeu o reembolso por parte da empresa recorrida. Portanto, busca a tutela jurisdicional, objetivando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais no sentido de CONDENAR a parte recorrida a restituir à parte recorrente o valor de R$ 2.239,20 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA. Ademais, CONDENOU a parte recorrida, a pagar à parte recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 11454375) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação referente aos danos morais arbitrados pela douta sentença a quo.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrente aduz que no dia 26 de abril de 2024, realizou a compra de um aparelho de celular Samsung Galaxy A55 5G, no valor de R$ 1.831,13, e um relógio Smartwatch Samsung Galaxy Fit 3, no valor de R$ 408,07, junto ao site da empresa recorrida. Ocorre que, após a entrega dos produtos, observou que uma das pontas do cabo de carregador do smartwatch não possuía uma saída de fonte padrão, não sendo compatível com a fonte do carregador que veio junto ao celular. Então, tendo em vista a dificuldade de encontrar um carregador compatível, resolveu exercer seu direito ao arrependimento e solicitar o reembolso dos valores despendidos, o que não ocorreu.

Em sede de contestação a empresa recorrida alega ausência de falha na prestação do serviço, visto que o procedimento de devolução dos valores fora provado internamente pela mesma, além de ter buscado firmar acordo com a parte recorrente, porém não traz aos autos provas do alegado ou tentativas de estabelecer contato junto ao consumidor. Ademais, sustenta que a situação não é passível de invocar os fatos geradores de danos morais, sendo considerados meros aborrecimentos cotidianos.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que restou incontroverso que o consumidor exerceu o direito ao arrependimento dentro do prazo estabelecido em lei, bem como a todo momento buscou junto a empresa, bem como aos órgãos de comunicação interligadas (IDs 11454282, 11454334, 11454335, 11454336, 11454337, 11454338) a resolução da controvérsia, o que não ocorreu, se furtando a recorrida de prestar ao consumidor a contraprestação que lhe é imposta e fornecer o serviço ao qual se presta, de maneira adequada. Portanto entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo não havendo o que se falar em sua majoração, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao pleito referente ao valores creditados a título de danos materiais, verifico que já fora calculado alvará referentes aos débitos, não contestados pelo recorrente (ID 11943321). Neste sentido, deixo de analisar o pleito referente a matéria controvertida.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)